Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-14.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003096-14.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (EMBARGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (EMBARGANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (EMBARGANTE), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (EMBARGANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (EMBARGANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o adimplemento das obrigações contratuais assumidas pela embargada em contrato de prestação de serviços de transporte e manteve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante. Os embargantes alegaram omissões quanto à inexistência de provas do cumprimento contratual (ausência de relatórios de embarque e de aceite formal nas notas fiscais) e à fundamentação da desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada ausência de provas do cumprimento contratual por parte da embargada; (
ii
) examinar se há omissão quanto à fundamentação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As notas fiscais e faturas juntadas aos autos demonstram, de forma suficiente e inequívoca, o adimplemento contratual pela embargada, sendo válidas como meio de prova em contratos de trato sucessivo, ainda que desprovidas de aceite formal, quando coerentes com a relação estabelecida entre as partes.

A ausência de relatórios de embarque não compromete a comprovação da prestação dos serviços, pois as notas fiscais e as faturas são aptas a demonstrar a efetiva execução contratual, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

O acórdão embargado apresentou fundamentação detalhada para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, com base em provas de desvio de finalidade e confusão patrimonial, em conformidade com o art. 50 do Código Civil.

A configuração de grupo econômico familiar, a transferência patrimonial prévia ao pedido de recuperação judicial e o histórico de condutas do sócio administrador autorizam a aplicação da
disregard

doctrine
, prescindindo da individualização de atos ilícitos ou da quantificação de valores.

A jurisprudência do Tribunal e do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica com base em elementos que revelem o esvaziamento patrimonial fraudulento e o abuso da personalidade jurídica.

A eventual discordância do embargante quanto à fundamentação não configura omissão, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, tampouco enseja a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A juntada de notas fiscais e faturas é suficiente para comprovar a prestação de serviços em contratos de trato sucessivo, não sendo indispensável o aceite formal ou relatório de embarque.

A desconsideração da personalidade jurídica prescinde da demonstração de atos ilícitos específicos, sendo suficiente a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão, quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria posta e apresenta fundamentação compatível com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1o; CC, art. 50.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003096-14.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI E OUTROS

EMBARGADA: RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI –ME

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI E OUTROS
, contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1003096-14.2020.8.11.0037, que manteve a sentença
de

im
proced
ência d
a Ação de Cobrança c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada por
RDM Transportes e Logística

Eirel
i
em face de
Indiana

Agr
i
Comércio e Exportação de Cereais

Eirel
i
e outros.

Em síntese,
alegam a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, arguindo
ausência de
análise acerca d
as provas d
o cumprimento das obrigações contratuais pela embargada
, bem assim por nã
o delimitar os atos específicos que caracterizariam o desvio de finalidade e confusão patrimonial para
a
desconsideração da personalidade jurídica.

Pedem o provimento dos embargos a fim de que sejam sanados os supostos vícios.

Nas contrarrazões, a embargada
RDM Transportes e Logística
Eireli
,
pede o desprovimento dos declaratórios (id 279700871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em síntese, a controvérsia dos presentes embargos
está em saber se presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC,

ao fundamento que o
acórdão embargado não enfrentou a alegação de ausência de provas do efetivo cumprimento das obrigações contratuais por parte da embargada, especificamente a falta dos relatórios de embarque e das notas fiscais com aceite da Indiana
Agri
.

Contudo,
tal
alegação não merece prosperar.

A fundamentação do acórdão é clara ao reconhecer que a embargada logrou comprovar a prestação dos serviços de transporte por meio da juntada de 12 faturas em aberto e respectivas notas fiscais de remessa da mercadoria, documentos que demonstram de forma inequívoca o adimplemento de sua obrigação contratual.

O fato de as notas fiscais não possuírem aceite formal não as desqualifica como meio de prova, notadamente em se tratando de contratos de trato sucessivo, nos quais é usual e admitido que a comprovação do serviço se dê por meios documentais, desde que coerentes com a relação negocial estabelecida entre as partes, consoante restou caracterizado.

Os relatórios de embarque, por sua vez, não são requisitos inafastáveis para a comprovação da prestação dos serviços, visto que as faturas e notas fiscais de remessa já se mostram suficientes para esse fim, não havendo omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto.

No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não delimitar de forma específica quais foram os atos considerados como desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte da empresa apelante, bem como por não ter analisado a limitação da responsabilidade dos sócios aos atos ilícitos praticados.

Mais uma vez, não assiste razão aos embargantes.

Assim se diz, porque o
acórdão embargado foi exaustivo ao explicitar os fundamentos que justificam a aplicação da

disregard

doctrine
ao caso concreto.

Restou evidenciado nos autos que houve uma conduta deliberada da empresa apelante visando o esvaziamento patrimonial previamente ao ajuizamento de recuperação judicial, com a transmissão de significativo acervo a terceiros em datas próximas, evidenciando verdadeiro desvio de finalidade, com o propósito de lesar credores e frustrar a satisfação dos créditos devidos.

Além disso,
as condutas do
sócio da empresa apelante, Sr. Alex Pereira, já foi objeto de decisões deste Tribunal reconhecendo a sua atuação voltada à dilapidação patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

Destaco que o
precedente citado no acórdão é claro nesse sentido, deixando patente a confusão patrimonial existente e autorizando a desconsideração para alcançar os bens particulares do administrador.

Insta frisar que a aplicação da
disregard
à luz do art. 50 do Código Civil não depende da prova de atos ilícitos específicos ou de delimitação de valores, bastando a caracterização do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial para que se torne possível estender os efeitos da obrigação aos bens particulares dos sócios e administradores.

No caso dos autos, ficou cabalmente demonstrada a existência de um grupo econômico familiar, com intensa troca de ativos entre as empresas e respectivos sócios nos meses que antecederam o pedido de recuperação judicial, caracterizando justamente a confusão patrimonial vedada pela legislação.

Portanto, não há omissão ou falta de fundamentação para a aplicação da desconsideração, conforme autoriza a jurisprudência reiterada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte,
ainda que os embargantes considerem insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo 489, §1o, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos declaratórios
,
mantendo o acórdão embargado, por suas próprias e jurídicas razões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025